Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, JÚLIO CESAR SPINDOLA ITACARAMRY, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela agravada, MARIA MARCÍLIA MARTINS SPÍNDOLA, em sede de contrarrazões de ID 49163901. Publique-se. Intime-se.